Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016196-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA - CPF: 012.102.291-96 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER (ESPÓLIO) - CPF: 004.135.001-44 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DERIVADA DE EMPRÉSTIMO INFORMAL ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VALOR EXECUTADO SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. REDUÇÃO AO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Maria Scatolin de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Espólio de Ali Khalil Zaher, no bojo da Execução de Título Extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 978.878,61, oriunda de empréstimos informais celebrados entre o exequente e o esposo da embargante. A sentença reconheceu a higidez do título e afastou alegações de agiotagem, excesso de execução e nulidade da penhora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em erro por desconsiderar precedente obrigatório proferido por este Tribunal em processo envolvendo os mesmos fatos, partes e título; (ii) saber se a nota promissória executada configura título hígido, à luz da suposta prática de agiotagem, da ausência de comprovação documental dos valores alegadamente emprestados e da divergência entre o valor executado e aquele efetivamente recebido.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento anterior proferido por esta Corte em caso idêntico (Ap. Cív. 1016330-05.2019.8.11.0003) reconheceu indícios de agiotagem e determinou a inversão do ônus da prova, sendo tal precedente ignorado pelo juízo de primeiro grau, em afronta ao art. 489, §1o, VI, e art. 926 do CPC/2015.

4.

O conjunto probatório dos autos demonstra desproporção entre os valores efetivamente recebidos (R$ 73.000,00) e o valor executado (R$ 978.878,61), sem comprovação documental das supostas entregas em espécie que justificariam tal montante.

5.

A fragilidade da prova oral e a ausência de documentação idônea autorizam o reconhecimento da prática de agiotagem, nos termos do art. 3o da MP no 2.172-32/2001.

6.

Conforme precedentes do STJ, a constatação de agiotagem não implica nulidade do negócio, mas impõe o afastamento das cláusulas usurárias, preservando-se o valor principal efetivamente emprestado, corrigido segundo os parâmetros legais.

7.

Quanto às demais alegações sobre penhora e avaliação de bens, estas devem ser analisadas nos autos principais da execução, onde foram devidamente suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de agiotagem, quando reconhecida, impõe o afastamento das estipulações usurárias, sem nulidade do negócio jurídico, devendo a execução prosseguir pelo valor efetivamente emprestado, com juros e correção legal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
Maria Scatolin de Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do
Espólio de Ali Khalil Zaher
, no bojo da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1002215-13.2018.8.11.0003
, apensada ao feito principal.

A apelante sustenta que a execução promovida pelo espólio tem como fundamento nota promissória no valor de R$ 978.878,61, sendo que o débito exequendo teria origem em três empréstimos pessoais realizados exclusivamente por seu esposo, Afrânio Santana de Oliveira, nos valores de R$ 24.000,00, R$ 24.000,00 e R$ 25.000,00, totalizando R$ 73.000,00. Defende que jamais participou da negociação, tampouco anuiu à dívida ou dela obteve qualquer benefício, tratando-se de obrigação personalíssima de seu cônjuge, com quem é casada sob o regime da comunhão parcial de bens.

A sentença apelada julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo e afastando as alegações de excesso de execução, agiotagem e nulidade da penhora. Irresignada, a embargante interpõe apelação cível, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao disposto no artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 926 do mesmo diploma, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de observar precedente obrigatório proferido por esta Egrégia Corte no processo n.o 1016330-05.2019.8.11.0003, que tratava de demanda idêntica, ajuizada por seu esposo, envolvendo as mesmas notas promissórias, os mesmos fatos e as mesmas partes. Nesse precedente, reconheceu-se a existência de indícios veementes de agiotagem, determinando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 3o da Medida Provisória n.o 2.172-32/2001.

No mérito, a apelante argumenta que a dívida executada está limitada aos R$ 73.000,00 efetivamente recebidos por seu cônjuge, conforme comprovam os extratos bancários acostados aos autos, não tendo o espólio apresentado qualquer outro elemento probatório que indique valores adicionais. Afirma que a nota promissória executada é resultado de sucessivas renovações de títulos anteriores, sem lastro contratual, com capitalização de juros de forma irregular e aplicação de encargos financeiros manifestamente abusivos, que extrapolam 13% ao mês, conforme apurado em laudo pericial contábil elaborado por profissional nomeado judicialmente, sob o crivo do contraditório e devidamente homologado.

Alega que a cobrança de encargos em tais patamares configura prática de agiotagem, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, o que comprometeria a validade do título executivo, por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. Ressalta que o valor efetivamente devido, considerando a correção monetária pelo INPC e aplicação de juros legais de 1% ao mês, alcançaria R$ 206.119,50, conforme apurado na perícia, sendo, portanto, flagrante o excesso de execução na quantia cobrada, que ultrapassa R$ 1.300.000,00.

Defende, ainda, que a penhora realizada no curso da execução recaiu sobre a totalidade de bens comuns do casal, sem o necessário resguardo da meação, o que contraria os artigos 1.658 e 1.667 do Código Civil, bem como jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, caracterizando nulidade do ato constritivo. Sustenta que a avaliação judicial dos imóveis penhorados foi realizada por oficial de justiça, sem observância dos valores de mercado e com evidente prejuízo patrimonial, sendo apresentada avaliação técnica diversa, firmada por profissional credenciado, que atribui valor significativamente superior aos bens constritos. Pede, assim, a anulação da avaliação realizada e a realização de nova perícia técnica por profissional especializado.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por desconsideração de precedente vinculante, com eventual retorno dos autos à origem. Superada a preliminar, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a limitação do valor executado ao montante de R$ 206.119,50, reconhecendo-se a prática de agiotagem, a nulidade parcial da nota promissória, a inversão do ônus da prova, a nulidade da penhora sobre a totalidade do bem comum e a anulação da avaliação judicial dos imóveis. Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por
Maria Scatolin de Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do
Espólio de Ali Khalil Zaher
, no bojo da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1002215-13.2018.8.11.0003
, apensada ao feito principal.

Inicialmente, imprescindível transcrever trechos da r. sentença:

“Pois bem, analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o laudo de (Ids. 115806499 a 115805267) para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalta-se que a simples insatisfação da parte embargada com a conclusão pericial desfavorável à sua defesa, sem a apresentação de qualquer fundamento válido que comprometa o trabalho técnico, não tem o condão de desconstituir o laudo pericial apresentado, notadamente em razão dos princípios da celeridade e da economia processual.

No entanto, pontua-se que, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”
( AgInt no Ag n. 1.341.512/PR , relator Ministro Marco Buzzi , Quarta Turma, DJe de 23/9/2019)

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, senão vejamos:

A parte embargante alega que a dívida decorre de empréstimo financeiro pessoal (agiotagem), com incidência de encargos abusivos, o que caracteriza, em seu entender, excesso de execução.

Contudo, verifica-se que, em depoimento colhido em juízo, a testemunha arrolada pela parte embargada, Lucinéia Sâlviano de Oliveira, esclareceu que não houve coação no momento da assinatura das notas promissórias:
“Que, os Srs. Afrânio e Ali Zaher possuíam uma relação de amizade e, em consequência disso, Afrânio solicitava empréstimos a Ali; que, em três desses empréstimos, foram feitos os depósitos na conta bancária do Sr. Afrânio, porém, na grande maioria, o dinheiro era entregue em espécie para Afrânio, por meio do senhor Ali Zaher; que, às vezes, pegava os maços de dinheiro no cofre e entregava para o senhor Ali; que, não contava o dinheiro, mas que eram valores altos, normalmente acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que, o Sr. Afrânio ia com frequência à empresa de Ali Zaher para buscar dinheiro, estimando mais de 10 vezes; que, os empréstimos e a assinatura das notas promissórias sempre se deram de forma amigável, sem coação e de livre e espontânea vontade das partes; que, os juros sobre os valores emprestados eram os mesmos utilizados na empresa Zaher para o cálculo de boletos de cobrança de clientes; que, tem conhecimento de que o Sr. Ali Zaher emprestou dinheiro para que Afrânio pudesse comprar um carro, não se lembrando da marca e dos valores, mas que era um carro que Afrânio dizia ter o sonho de possuir; que, era responsável pela emissão das notas promissórias e que essas eram emitidas com a data para o pagamento e, com o vencimento, eram substituídas com o cálculo de correção e juros, e, após isso, o senhor Afrânio assinava a nota promissória com o valor atualizado; que, foram feitos três depósitos bancários diretamente para o senhor Afrânio, sendo que os demais valores eram retirados em espécie no escritório de Ali Zaher”.

Em consonância, o depoimento do Sr. Ali Khalil Zaher, colhido em juízo no processo dos embargos à execução no 1016330-05.2019.8.11.0003 (prova emprestada deferida no Id. 183068742):
“Que, era amigo do Sr. Afrânio Santana de Oliveira e que fez negócio com ele, para ajudá-lo; que, Afrânio assinou nota promissória, não se recorda o valor; que, o negócio foi feito há mais de 20 anos; que, Afrânio pegava dinheiro no banco com juros muito altos, razão pela qual fizeram negócio para que o Sr. Ali Zaher assumisse a dívida de Afrânio no banco; que, o Sr. Afrânio pegava juros no banco de 12% ao mês, motivo pelo qual o Sr. Ali Zaher fez um favor para Afrânio e pegou dinheiro com o seu banco, por meio de cheque especial, com taxa de juros de aproximadamente 4% e 5% ao mês”.

Assim, não há vício de consentimento, o qual, se devidamente comprovado, constituiria causa de nulidade do título, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, do depoimento das testemunhas, verifica-se que os empréstimos pessoais e as negociações relativas aos valores e juros eram realizados entre o esposo da parte embargante, Sr. Afrânio, e a parte embargada, Sr. Ali Khalil Zaher, não havendo qualquer menção à participação da parte embargante nas tratativas, especialmente no que tange ao valor total dos empréstimos e os juros entabulados. Pontua-se que a testemunha Lucinéia Sâlviano de Oliveira afirmou que a maior parte dos valores era repassada ao Sr. Afrânio em espécie, sendo que os depósitos bancários eram realizados apenas de forma eventual.

Ademais, a parte embargante afirma que o embargado atualizou o débito com valores e acréscimos de juros exorbitantes quando da novação. Entretanto, verifica-se que os valores descritos nas notas promissórias foram atualizados ao longo do tempo, com os novos valores emprestados, bem como os acréscimos pelo inadimplemento (fls. 06/08 – correspondência Id. 27192137):

“a) Nota Promissória na quantia de R$ 315.800,00 (trezentos e quinze mil e oitocentos reais), emitida no dia 24/10/2013, com data de vencimento para 26/01/2014;

b) Nota Promissória na quantia de R$ 395.441,33 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), emitida no dia 02/05/2014, com data de vencimento para 26/05/2014;

c) Nota Promissória na quantia de R$ 740.654,08 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), com data de vencimento para 26/09/2015;

d) Nota Promissória na quantia de R$ 901.118,93 (novecentos e um mil, cento e dezoito reais e noventa e três centavos), com data de vencimento para 26/01/2016;

e) Nota Promissória na quantia de R$ 978.878,61 (novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), emitida no dia 30/08/2016, com data de vencimento para 30/09/2016”.

Portanto, reconhecida a ocorrência de novação, mediante a emissão de notas promissórias, tem-se um novo título executivo extrajudicial. Assim, a nota promissória configura-se como título executivo líquido, certo e exigível.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

(...)

No que tange à alegação da prática de agiotagem, supostamente praticada pela parte embargada, tal conduta não ficou comprovada nos autos. Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento dessa atividade, por si só, não implica a nulidade do título que embasou a execução, sendo passível de anulação a eventual cobrança de juros abusivos, o que também não se verifica no caso. Isso porque as testemunhas corroboram que as negociações eram frequentes, bem como que o esposo da parte embargante, Sr. Afrânio, por diversas vezes, recebia os valores em espécie.

Portanto, não é apropriado, no caso dos autos, considerar exclusivamente os valores depositados na conta bancária do Sr. Afrânio, seja como valor total dos empréstimos pessoais realizados entre ele e o Sr. Ali Zaher, ou para o cálculo da suposta taxa de juros aplicada. Isso porque as negociações ocorriam de forma frequente e informal, sem a presença da esposa do executado, e com o recebimento das quantias em espécie.

Nesse sentido a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Noutro trilho, quanto à pretensão de condenação da parte embargante à litigância de má-fé, não vejo como acolher, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, estando ausente prova do comportamento doloso ou existência de efetivo dano ao embargado.

Pontua-se que os demais pleitos formulados pela parte embargante devem ser dirimidos no processo de execução, tendo em vista que os pedidos envolvendo excesso de penhora e erro de avaliação foram pleiteados nos referidos autos (1002215-13.2018.8.11.0003).

Finalmente, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da demanda.

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTES
os “Embargos à Execução” ofertados por
MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ALI KHALIL ZAHER
e
SALUA ALI KHALIL ZAHER,
ambos com qualificação nos autos, e determino que se prossiga na execução, condenando a parte embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no §3o, do artigo 98, do CPC
.
”

I. – Da preliminar de nulidade da sentença

Sustenta a apelante que a sentença recorrida ofende o art. 489, §1o, VI, do CPC, por não enfrentar tese jurídica fixada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Cível n.o 1016330-05.2019.8.11.0003, envolvendo as mesmas partes, os mesmos fatos e o mesmo título executivo.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, o feito anteriormente julgado refere-se à demanda ajuizada por Afrânio Santana de Oliveira, esposo da ora embargante/apelante, também fundada na mesma nota promissória, ocasião em que esta Corte reconheceu indícios suficientes da prática de agiotagem, com determinação de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3o da MP 2.172-32/2001.

É incontroverso que a tese jurídica fixada no referido precedente, por envolver questão de direito com identidade substancial e ser proferida por este Tribunal em relação jurídica idêntica, impõe-se como precedente obrigatório.

A inobservância do dever de coerência e uniformidade decisória, especialmente diante de julgamento anterior do mesmo órgão colegiado sobre os mesmos fatos essenciais, viola os princípios da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança legítima, o que atrai, por consequência, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, na forma do artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.

Portanto, assiste razão à apelante quanto à existência de vício formal na sentença, o que, por si só, já autorizaria o acolhimento da preliminar, invertendo o ônus sucumbencial.

Todavia, considerando que o feito encontra-se suficientemente instruído e que a matéria é unicamente de direito, revela-se possível a apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3o, I, do CPC.

II – Do mérito

A nota promissória objeto da execução foi emitida em nome do Sr. Afrânio Santana de Oliveira, esposo da embargante, no valor de R$ 978.878,61, com vencimento para 30/09/2016. A embargante sustenta que esse valor não tem lastro real, pois o crédito efetivamente concedido não ultrapassaria R$ 73.000,00, correspondentes a três depósitos bancários identificáveis. Afirma que houve prática de agiotagem, com inclusão de juros compostos e renovação sucessiva da dívida, em patamar que desborda os limites legais.

O exame técnico-financeiro constante dos autos não é suficiente para validar a tese do credor/apelado.

Ao contrário, o laudo pericial contábil elaborado nos autos aponta discrepâncias entre os valores efetivamente transferidos à parte devedora e os montantes cobrados na execução, o que já autoriza, ao menos em juízo de verossimilhança, a rejeição da presunção de liquidez e certeza do título.

A única prova testemunhal apresentada pelo apelado é o depoimento da Sra. Lucinéia Sâlviano de Oliveira, ex-funcionária de confiança do Sr. Ali Khalil Zaher, cuja imparcialidade encontra-se comprometida pela própria natureza da relação hierárquica que mantinha com ele. Ainda que seu relato sustente a existência de múltiplas entregas em espécie, não há qualquer documentação que comprove tais repasses — nem recibos, extratos, cheques ou qualquer elemento minimamente idôneo que confira lastro objetivo à suposta dívida milionária.

O Código de Processo Civil consagra a livre apreciação da prova pelo magistrado, mas essa liberdade está subordinada aos limites da racionalidade e da experiência.

Conforme já sentado no voto proferido nos autos da Apelação Cível n.o 1016330-05.2019, envolvendo os mesmos personagens principais e a mesma dinâmica contratual:

“Ainda que a testemunha, isoladamente (sem contar que era funcionária de confiança do Sr. Ali), alegue que ocorreram vários empréstimos, em transferência, cheques e dinheiro, tentando, o que parece, justificar a cobrança de quase um milhão de reais, o fato é que, de acordo com o
id quod plerumque accidit
, o homem médio não tem costume de emprestar quantias elevadas, ainda que para amigos, sem a devida contraprestação, ainda que parcial.”

A tentativa de justificar um valor de quase um milhão de reais com base em repasses supostamente realizados "em espécie", sem qualquer lastro documental, não se sustenta sob a ótica da razoabilidade nem da prova juridicamente válida. A fragilidade da instrução, somada à ausência de documentos idôneos e à prática reiterada de substituições de notas promissórias com encargos crescentes, revela clara tentativa de mascarar prática de agiotagem, consistente na cobrança de juros excessivos e cumulativos à margem do sistema financeiro.

Ainda que se considerasse, em tese, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3o da MP n.o 2.172-32/2001, não houve comprovação satisfatória da origem, periodicidade, valores e causa subjacente dos empréstimos que culminaram na emissão do título executado.

A ausência de qualquer prestação de contas ou documentação mínima da evolução da dívida reforça o caráter obscuro e irregular da obrigação exigida.

Contudo, não é caso de nulidade do negócio, conforme já sedimentado pelo STJ:

“O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais.”(AgRg no REsp 925.907/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.08.2014)

“A anulação de todos os títulos de crédito, com determinação de prosseguimento da execução pelo valor da dívida inicial, é admissível quando demonstrada a vinculação com prática de agiotagem, sem que isso implique extinção da execução.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.010.655/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.08.2023)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais" (REsp n . 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 23/8/2016) . 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 5 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2499515 CE 2023/0377973-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, impõe-se o reconhecimento da prática de agiotagem no caso concreto, com o consequente afastamento das estipulações usurárias, preservação do negócio jurídico e prosseguimento da execução restrita ao valor efetivamente emprestado, com correção monetária e juros legais.

As demais questões, conforme registrado na r. sentença serão dirimidos no processo de execução, tendo em vista que os pedidos envolvendo excesso de penhora e erro de avaliação foram pleiteados nos referidos autos (1002215-13.2018.8.11.0003).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para:

a)

Reconhecer a prática de agiotagem na relação obrigacional subjacente à nota promissória executada;

b)

Anular as estipulações usurárias e excessivas de juros aplicadas pelo embargado;

c)

Determinar o prosseguimento da execução exclusivamente sobre o valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), com a incidência de correção e juros legais.

d)

d) Determinar a readequação do valor da execução nos autos principais.

e)

Tendo em vista que parte decaiu da parte mínima dos pedidos, condeno o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor reduzido da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025